Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708189-10.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ALESSANDRA DA SILVA RUFINO ROMEIRO, B. R. R. D. S. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de recurso de embargos de declaração contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pela parte ora recorrente. O processo encontra-se concluso para julgamento dos presentes embargos. Nada obstante, a parte recorrente, no dia 13/09/2023, juntou petição (Id 51275663) e anexou documentos (Id 51275665 e 51275667) noticiando a ocorrência de fato novo, qual seja, o cancelamento do seguro-saúde da autora por iniciativa da autora em 08/12/2021. Afirmou inexistir contrato ativo entre as partes e requereu a “revogação da decisão liminar de ID. 98854421, ante a inexistência de vínculo entre as partes e ausência de contrapartida contratual, decorrente do cancelamento do contrato”. Nada a prover sobre o petitório e documentos anexos juntados pelo embargante (Id 51275665 e 51275667). A parte, ao adotar correspondente postura, pretende obter revogação da decisão liminar proferida pelo juízo de origem na ação de conhecimento já confirmada em sentença e mantida em julgamento pelo colegiado. Ora, restou exaurida a competência desta instância com o julgamento da apelação interposta pela parte ré. Com efeito, este é o juízo de revisão, e não o de execução. Desse modo, nada a prover, retornem-se os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos (Id 50507770). Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora